Tribunal: TJPA
Processo: 0819187-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819187-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENA DO ROSARIO LIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819187-57.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE(S): LORENA DO ROSARIO LIRA.

ADVOGADO(A)(S): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA N. 15.650.

AGRAVADO(A)(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO(A)(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. ALEGAÇÕES DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, rejeitando as alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a regularidade da constituição em mora, a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e a possibilidade de apreciação de alegações de abusividade contratual em sede recursal, antes de manifestação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo n. 1.132) reconhece que a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio regular. Quanto à validade do contrato eletrônico, o instrumento juntado contém assinatura digital, protocolo de certificação, geolocalização e reconhecimento facial, atendendo às exigências da MP nº 2.200-2/2001, não havendo nulidade a ser reconhecida. As alegações de cláusulas abusivas e encargos contratuais ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819187-57.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE(S): LORENA DO ROSARIO LIRA.

ADVOGADO(A)(S): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA N. 15.650.

AGRAVADO(A)(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO(A)(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENA DO ROSARIO LIRA
em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática de Id. 23450512,
que negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária deferida pelo juizo de origem nos autos da ação n° 0824834-15.2024.8.14.0006.

Em
suas razões (Id. 23962227, fls. 1-34),
o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que reconheceu como válida a notificação extrajudicial, porquanto não foi recebida diretamente pela devedora, mas por terceiro estranho à relação contratual, o que inviabilizaria a constituição em mora.

Alega, ainda, que o contrato eletrônico juntado não possui certificação digital apta a assegurar sua autenticidade, integridade e irretratabilidade, sendo imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência do STJ.

Por fim, aponta abusividade na cobrança de juros capitalizados, sem previsão expressa, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões juntadas ao Id. 24778906
, onde parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. ALEGAÇÕES DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, rejeitando as alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e existência de cláusulas abusivas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a regularidade da constituição em mora, a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e a possibilidade de apreciação de alegações de abusividade contratual em sede recursal, antes de manifestação do juízo de primeiro grau.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo n. 1.132) reconhece que a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio regular. Quanto à validade do contrato eletrônico, o instrumento juntado contém assinatura digital, protocolo de certificação, geolocalização e reconhecimento facial, atendendo às exigências da MP nº 2.200-2/2001, não havendo nulidade a ser reconhecida. As alegações de cláusulas abusivas e encargos contratuais ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual entendeu não assistir razão à agravante quanto às alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e existência de cláusulas abusivas no instrumento contratual, mantendo a decisão do juizo de origem que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

A agravante alega novamente no presente agravo interno a ausência de constituição válida em mora, que o contrato eletrônico não possui assinatura digital qualificada, e que o pacto contém cláusulas abusivas relativas à cobrança de tarifas, venda casada de seguro e capitalização de juros.

Não obstante as razões do agravante, o presente recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos de origem (Proc. n° 0824834-15.2024.8.14.0006), verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato celebrado entre as partes, qual seja: CIDADE NOVA 7 WE 80, n° 642, ANANINDEUA/PA, CEP 67.140-704, conforme documentos juntados aos Ids. 130217722 e 130219650.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 20/10/2023 – Tema Repetitivo n. 1.132).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

No tocante à
validade do contrato eletrônico
, verifico que o instrumento juntado ao Id. 130217722, contém assinatura digital, protocolo de certificação, geolocalização e reconhecimento facial (Id. 130219647), atendendo plenamente aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

O simples inconformismo da parte não tem o condão de afastar a validade jurídica do documento, sendo certo que eventuais dúvidas sobre autenticidade devem ser suscitadas em incidente próprio de falsidade documental (CPC, art. 430), e não em sede recursal.

Quanto as alegações do agravante sobre a
abusividade de encargos contratuais e irregularidades na composição dos juros aplicados ao contrato
, observo que tais matérias ainda não foram objeto de análise pelo juízo de origem, que, na fase inaugural do processo, restringiu-se à verificação dos requisitos específicos para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo, a apreciação meritória dessas controvérsias na instância recursal, neste momento processual, revela-se incabível, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores.

Eventuais vícios contratuais, encargos abusivos ou inconsistências no cálculo da dívida deverão ser oportunamente submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, no curso regular da demanda principal, com observância do contraditório e da ampla instrução probatória.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos expendidos no agravo interno não se mostram aptos a infirmar a decisão monocrática, uma vez que o agravante limita-se a reproduzir, de forma reiterada, os mesmos argumentos já deduzidos e devidamente apreciados quando do julgamento do agravo de instrumento.

Tal postura evidencia mero inconformismo com a decisão recorrida, o que, por si só, não autoriza a sua modificação.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 23450512
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025